Tribunal: TJDFT
Processo: 0750171-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0750171-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: ANDERSON LOUSAN DO NASCIMENTO POUBEL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A. contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, Feito no 0705347-37.2019.8.07.0001 (Ação Civil Pública de no 2015.01.1.136763-2), manejado em desfavor da Agravante por ANDERSON LOUSAN DO NASCIMENTO POUBEL, acolheu em parte a impugnação da Executada, ora Agravante, ao pedido de cumprimento de sentença. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de demanda em fase de cumprimento de sentença, movida por ANDERSON LOUSAN DO NASCIMENTO POUBEL em desfavor de MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA., partes devidamente qualificadas nos autos. Pugnou a parte credora pelo adimplemento do valor devido a título de danos morais, fixados na ação civil pública de no 2015.01.1.136763-2, indicando, como quantum debeatur, o valor de R$ 29.593,37 (vinte e nove mil quinhentos e noventa e três reais e trinta e sete centavos)(ID 30955599). Instada a promover o adimplemento do valor indicado, a devedora apresentou, tempestivamente, impugnação ao cumprimento de sentença (ID 35030228), sob o fundamento de que o crédito perseguido careceria de exigibilidade, eis que, em agosto de 2014, as partes teriam celebrado, extrajudicialmente, termo de transação, para o fim de fixar valor específico, a título de multa e de indenização, em razão da mora na entrega dos imóveis, em montante ajustado e equivalente a 0,5% ao mês, sobre o valor atribuído ao imóvel, além da bonificação de 30% dos valores apurados ao final do acordo. Afirma, ainda, que a exequente teria incorrido em erro, ao aplicar o termo inicial dos juros moratórios, circunstância que teria gerado excesso executivo. Na mesma oportunidade, com o intuito de garantir o juízo, o executado informou que teria contratado seguro garantia, perante a seguradora FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS, conforme Apólice no 1007500010117 – Proposta 17135. Em ID 37455948, a parte credora refutou os fundamentos lançados pela executada, alegando que a transação firmada com a devedora seria, em verdade, ‘cláusula penal moratória’, criada em razão do atraso na entrega da obra. Ante a divergência verificada em relação ao montante devido, foram os autos remetidos à Contadoria Judicial. A decisão de ID 42526953, que fixou os parâmetros para a elaboração dos cálculos, foi reformada pelo acórdão de ID (65986602), no qual restou determinado que ‘o termo a quo da atualização seja a data da publicação do acórdão’ que gerou a obrigação. A contadoria apresentou cálculos em ID 68147942, sendo apurado, como montante efetivamente devido, o valor de R$ 25.429,64 (vinte e cinco mil quatrocentos e vinte e nove reais sessenta e quatro centavos). A executada se manifestou em ID 69475963, ao passo que a exequente quedou inerte. Feito o necessário relatório, fundamento e decido. Quanto à alegada inexequibilidade do título, observo que o acórdão exequendo estabeleceu que, em relação aos danos morais, a fixação da obrigação tinha por estofo a reparação decorrente do atraso na entrega dos imóveis e da propaganda enganosa, perpetrada pela construtora, circunstâncias que, conjuntamente, causaram abalos na personalidade dos consumidores. Colha-se, a corroborar, trecho extraído do mencionado aresto: ‘Logo, tanto o descumprimento do contrato decorrente do atraso na entrega dos imóveis quanto a propaganda enganosa perpetrada pela construtora, teve sim o condão de causar abalos imensuráveis na personalidade dos consumidores, capaz de ensejar os danos imateriais pleiteados.’ (ID 29992219). De forma diversa, da análise detida do termo de transação firmado entre as partes, juntado em ID 35030310, observo que o escopo da empresa devedora seria o de estabelecer, tão somente, a compensação decorrente da mora na entrega das chaves do imóvel adquirido. Nessa quadra, colhe-se que o fundamento dos danos morais, claramente fixados no acórdão, seria distinto daquele abarcado pela transação realizada, em sede extrajudicial, pelas partes. Não merece acolhida, portanto, a insurgência apresentada pela parte executada. Demais disso, a realização de acordos extrajudiciais com os proprietários dos imóveis, versando sobre verbas e valores que pudessem se confundir com o objeto discutido na ação civil pública, deveriam ter sido objeto de discussão na fase de conhecimento, a fim de que o título executivo pudesse, eventualmente, ressalvar os valores relacionados aos acordos firmados, o que não ocorreu na demanda originária. Nesse sentido, descabe analisar os fundamentos lançados pela executada, haja vista que, por força da imperiosa observância dos limites objetivos da coisa julgada, ressai sabidamente incabível, no atual momento processual, a pretendida apreciação de matéria que deveria ter sido alegada em momento próprio e oportuno, sob o crivo do amplo contraditório. Ao cabo do exposto, REJEITO, neste tópico, a impugnação apresentada pela devedora, para reconhecer, nos limites da coisa julgada, a força executiva do título que instrumentaliza o presente cumprimento de sentença. Pontuo, em acréscimo, que a insurgência manifestada pela executada, em ID 69475963, não merece ser acolhida, eis que a Contadoria Judicial teria observado os parâmetros fixados no acórdão de ID 65986602, notadamente no que se refere à aplicação dos juros moratórios, tendo sido promovida a atualização do montante devido até a data de 26/03/2019, consoante determinado no decisório de ID 40610707. A estipulação da data correspondente à petição que deflagrou o cumprimento de sentença é essencial para a verificação do excesso executivo apontado pelo devedor (ID 35030228). Por conseguinte, não tendo qualquer das partes coligido aos autos elementos hábeis a evidenciar a inadequação dos cálculos, homologo aqueles elaborados pela Contadoria do Juízo, para o fim de fixar, como valor devido, na data de 26/03/2019, o montante de R$ 25.429,64 (vinte e cinco mil quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos). Constatado, com isso, que o valor originariamente perseguido (R$ 29.593,37) superaria o montante real da dívida, impera ACOLHER, EM PARTE a impugnação oposta, para o fim de reconhecer o excesso executivo, no montante de R$ 4.163,73 (quatro mil cento e sessenta e três reais e setenta e três centavos), ora havido como sobejante. Como consectário, mostra-se devido o arbitramento de honorários advocatícios, em favor do patrono da parte devedora/impugnante, na esteira da orientação jurisprudencial: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. De acordo com as teses firmadas em sede de Repetitivos pela Corte Superior (REsp 1.134.186/RS), o acolhimento da impugnação, ainda que parcial, enseja o arbitramento de honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Considerados os parâmetros estabelecidos pelo §3o do artigo 20 do CPC e não podendo ser desprezada a circunstância de que a impugnação parcialmente acolhida implicou considerável redução do débito exequendo, deve ser fixada verba honorária em favor do executado de forma equitativa, proporcional e razoável. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos. (Acórdão n.946983, 20150111212045APC, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2016, Publicado no DJE: 14/06/2016. Pág.: 360/375) Assim, à luz do disposto no artigo 85, §2o, do CPC, fixo a verba honorária, devida ao patrono do devedor, em 10% (dez por cento) do excesso executivo reconhecido (R$ 4.163,73), valor que corresponde ao proveito econômico obtido com a impugnação oposta. Consigno que a apresentação de seguro garantia não seria suficiente para afastar a aplicação das penalidades previstas no artigo 523, § 1o do Código de Ritos, razão pela qual, ante o inadimplemento do débito perseguido, fixo, para a presente fase, honorários advocatícios e multa, ambos em 10% (dez por cento) do montante devido (Nesse sentido: Acórdão n.1169333, 07010230720198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/05/2019, Publicado no DJE: 15/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Isso posto, intime-se a exequente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o andamento do feito, devendo requerer, de forma objetiva e fundamentada, as medidas adequadas para viabilizar a satisfação do débito perseguido. Na mesma oportunidade, deverá juntar aos autos planilha atualizada do crédito vindicado. Decorrido in albis o prazo, determino a suspensão do curso processual, pelo prazo de 01 (um) ano, a fim de que o credor diligencie, no prazo legalmente concedido, com vistas à localização de bens de propriedade do devedor passíveis de penhora, viabilizando, com isso, a satisfação do crédito, conforme autoriza o art. 921, §1o, do Código de Processo Civil de 2015. Para tanto, remetam-se os autos ao arquivo provisório, no qual deverá permanecer durante o prazo de sobrestamento ora deferido, admitindo-se, a qualquer tempo, o desarquivamento. O mero pedido de desarquivamento dos autos, reiterando diligências já levadas a efeito, sem a efetiva demonstração de que houve alteração da condição econômica da parte devedora, restará indeferido de plano, na esteira do entendimento preconizado por esta Corte de Justiça (Acórdão 1236911, 07249518420198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 23/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Interpostos Embargos de Declaração pela ora Agravante na origem, sobreveio a seguinte decisão: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de recurso de embargos de declaração, interposto pela executada (ID 74068456), sob o fundamento de que a decisão de ID 73568118 padeceria de obscuridade, eis que não teria observado a transação anteriormente realizada entre as partes e o termo final da correção monetária, bem como teria, equivocadamente, fixado multa e honorários sobre valor definido na impugnação. Conheço dos embargos, posto que tempestivos, deixando de oportunizar manifestação da contraparte, dada a ausência de prejuízo na hipótese concretamente examinada, em que não comporta provimento ao recurso. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, visto que têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, erro material ou obscuridade. No caso, não há qualquer desses vícios, percebendo-se que, em verdade, pretende a parte embargante a modificação da decisão, de modo a ajustá-la ao seu particular entendimento, o que não se concebe na estreita via dos declaratórios. A decisão se encontra suficientemente clara e fundamentada, não padecendo, assim, de qualquer omissão ou contradição que a invalide ou mereça ser sanada nesta via singular. Com efeito, a decisão embargada, de forma clara e objetiva, pontuou-se, fundamentadamente, a linha de entendimento perfilada, razão pela qual não se concebe, por absoluta impropriedade técnica, o manejo dos declaratórios, quando o que pretende a parte embargante é arrostar o entendimento judicial que a ela não se mostrou favorável. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração, mantendo incólume, nesta sede singular, a decisão de ID 3568118. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos para apreciação do pleito formulado sob o ID 74242073.” Diz a Agravante que o Feito originário consiste em “cumprimento de sentença proferida em sede de ação civil pública - ACP, ação esta que tramitou perante este juízo e foi tombada sob o no 2015.01.1.136763-2. Em sede coletiva, transitou em julgado, entre outros pedidos, a condenação da impugnante a reparar os danos morais experimentados pelas 120 (cento e vinte) famílias prejudicadas em decorrência dos fatos ocorridos no empreendimento Altos da Taguatinga II, erigido pela agravante” (Num. 21598398 - Pág. 3). Sustenta que as partes celebraram transação extrajudicial em que se conferiu ampla quitação referente ao contrato de compra e venda outrora celebrado com o Agravado, do que resulta, quanto a este, a inexigibilidade do título executivo judicial proferido na Ação Civil Pública. Discorre acerca dos contornos do título executivo judicial em questão e conclui que “a transação extrajudicial havida abrangeu expressamente a questão do atraso havido, mediante a quitação dos lucros cessantes, incluindo cláusula sobre a bonificação, justamente possibilitando a quitação de demais perdas e danos, como é o dano moral e o dano material” (Num. 21598398 - Pág. 7). Ressalta que “as partes celebraram extrajudicialmente termo de transação, especificamente acerca do contrato de compra e venda entabulado e trazido à baila. Inclusive, foi fixado valor a título de multa e indenização, em valor correspondente a 0,5% ao mês, do valor atribuído ao imóvel adquirido pelo impugnado, bem como bonificação de 30% dos valores apurados ao final do acordo” (Num. 21598398 - Pág. 7). Assim, defende a Agravante que, cumpridas as “obrigações assumidas, foi conferida plena, geral e irrevogável quitação acerca do objeto da transação (multa e indenização), passando o termo celebrado a fazer parte integrante do contrato de compra e venda firmado pelas partes, como se extraí das cláusulas 3 a 5” (Num. 21598398 - Pág. 7). Tece arrazoado jurídico acerca do instituto da transação e invoca o art. 422 do Código Civil e conclui que, “ao considerar que o atraso e a publicidade havida não foram abrangidos pela transação, tem-se intransponível o vício incorrido pelo douto juízo a quo, o que deve ser reformado por esta colenda Turma julgadora, uma vez que os fatos tratados em sede coletiva foram livremente transacionados pelas partes mediante transação extrajudicial” (Num. 21598398 - Pág. 9). Quanto ao excesso de execução, afirma a Agravante que “o erro de fato obrado resta claramente da decisão em análise, eis que restou considerado como termo final para a correção monetária do valor supostamente devido ao agravado o dia 26/03/2019, contudo, o termo final é a deflagração da demanda de origem, que ocorreu em 11/03/2019, conforme o ID 29991264” (Num. 21598398 - Pág. 10). Argumenta a Agravante, ainda, que não devem incidir a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, uma vez que, “com o acolhimento da impugnação ofertada, somente neste momento processual a agravante teve ciência do valor a ser destinado ao agravado. Isto é, com o acolhimento da impugnação, consolidou-se o valor devido neste momento, inexistindo mora a ensejar a aplicação de honorários advocatícios e multa” (Num. 21598398 - Pág. 10). Desse modo, entende a Agravante que “deve a decisão proferida ser reformada, para efeito de considerar a data do ajuizamento da ação de origem como termo final para a contagem da mora, bem como afastar os consectários de mora aplicados em desfavor da agravante, a qual teve seu pleito acolhido para efeito de afastar o excesso apresentado pela parte agravada em sede de origem” (Num. 21598398 - Pág. 11). Quanto ao requisito da urgência, assevera a Agravante que o perigo de dano reside na “iminente adoção de atos expropriatórios, mesmo ante a relevância da argumentação apresentada e a clara possibilidade de geração de dano à agravante em decorrência da realização de bloqueio e penhora de bens ou mesmo em decorrência da liberação do seguro ofertado em sede singular” (Num. 21598398 - Pág. 11). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento, com a reforma da decisão agravada “para efeito de validar a transação celebrada entre as partes” (Num. 21598398 - Pág. 12). Sucessivamente, postula a reforma da decisão agravada para “efeito de fixar a data de ajuizamento da ação de origem como termo final da mora e afastar os consectários de perdimento aplicados em desfavor da agravante, a qual teve seu pleito acolhido para efeito de afastar o excesso apresentado pela agravada em sede de origem” (Num. 21598398 - Pág. 12). Preparo regular (Num. 21598399). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, Feito no 0705347-37.2019.8.07.0001 (Ação Civil Pública de no 2015.01.1.136763-2), acolheu em parte a impugnação da Executada, ora Agravante, ao pedido de cumprimento de sentença. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, a Agravante afirma que o perigo de dano reside “iminente adoção de atos expropriatórios, mesmo ante a relevância da argumentação apresentada e a clara possibilidade de geração de dano à agravante em decorrência da realização de bloqueio e penhora de bens ou mesmo em decorrência da liberação do seguro ofertado em sede singular” (Num. 21598398 - Pág. 11), o que, a toda evidência, não supre a exigência legal de demonstração da urgência da medida pleiteada. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito da Agravante. A Agravante, desse modo, não trouxe qualquer argumentação hábil a demonstrar a presença do requisito legal consistente no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 25 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador